Tribunal: TJMT
Processo: 1044977-17.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044977-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLITA NONATO DA CONCEICAO - CPF: 078.459.011-72 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES DA CONTA PASEP. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
D
a
rlita
Nonato da Conceição
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento decorren
te de alegados desfalques, saques indevidos e incorreta remuneração de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito. A apelante requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a pretensão de ressarcimento relacionada à administração da conta vinculada ao PASEP está atingida pela prescrição decenal, bem como determinar o respectivo termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, detém competência para indeferir diligências probatórias desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia.

A controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição possui natureza predominantemente jurídica e pode ser solucionada mediante análise dos
documentos já produzidos, especialmente dos extratos e do espelho de lançamento da conta vinculada ao PASEP.

A produção de prova pericial destinada à apuração de eventual prejuízo material não possui aptidão para afastar questão processual antecedente e autônoma referente à ocorrência da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas Repetitivos 1.150 e 1.387, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal e que o saque integral dos valores constitui o marco de ciência inequívoca do titular acerca de eventual lesão.

Os documentos constantes dos autos evidenciam a disponibilização integral dos valores da conta vinculada e o esgotamento do saldo em 26/09/1994, circunstância que caracteriza o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Incumbia à autora demonstrar situação excepcional capaz de afastar a aplicação da tese firmada pelo STJ quanto ao marco inicial da prescrição, ônus do qual não se desincumbiu.

Tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia e a prova pericial se mostra desnecessária.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de correta remuneração em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, por representar a ciência inequívoca do titular acerca de eventual lesão.

Ausente prova de circunstância excepcional apta a afastar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a prescrição quando a demanda é proposta após o decurso do prazo decenal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 487, II, e 85, § 11; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 2025/0185830-7/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); TJMT, Apelação n. 1019442-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1044977-17.2024.8.11.0041

APELANTE:
DARLITA NONATO DA CONCEICAO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Darlita
Nonato da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a demanda sem apreciar o pedido de produção de prova pericial contábil.

No mérito, afirma que não há prova do saque integral do saldo da conta PASEP nem do encerramento da conta em 26/09/1994, circunstância que impediria a adoção dessa data como termo inicial da prescrição.

Defende a aplicação da teoria da

acti
o
nata, sustentando que a contagem do prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca dos alegados desfalques.

Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, subsidiariamente, sua reforma para afastar a prescrição reconhecida.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, por entender suficiente a prova
documental produzida.

Defende a incidência dos Temas 1150, 1300 e 1387 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a pretensão está prescrita.

Reitera, ainda, as teses de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, inexistência de falha na prestação do serviço e improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Preparo dispensado, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
(Id.

374440883
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

Aautora interpôs recurso de Apelação, no qual suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado ocorreu sem realização de perícia contábil
.

No entanto, é necessário ponderar que a produção probatória se submete ao juízo de necessidade do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, decidir pela conveniência de sua produção.

Nesse sentido, há precedente nesta C. Câmara, confira-se:

“(...) A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois não restou demonstrado de forma clara como a prova oral solicitada poderia contribuir para a solução do caso. (...) Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. (...)”.
(N.U 1019442-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

No caso concreto,a controvérsia devolvida à apreciação recursal restringe-se à definição do termo inicial da prescrição, matéria eminentemente de direito e passível de apreciação com base na prova documental já constante dos autos, especialmente os extratos bancários que demonstram o saque integral das cotas do PASEP em
26/09/1994.

Desse modo, a realização de perícia contábil ou a produção de outras provas mostram-se desnecessárias para o deslinde da controvérsia prescricional, razão pela qual não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, aprodução de prova pericial voltada à apuração do alegado prejuízo material não possui aptidão para afastar fato processualmente anterior e autônomo, consistente na consumação da prescrição.

Desse modo, a decisão recorrida encontra respaldo no artigo 370 do Código de Processo Civil, porquanto compete ao magistrado avaliar a necessidade das provas requeridas pelas partes. Considerando a suficiência dos elementos já produzidos, o julgamento antecipado da demanda revelou-se medida adequada, inexistindo cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal consiste em definir se está prescrita a pretensão de ressarcimento fundada em alegados desfalques e irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP.

Trata-se de Ação Revisional de Recomposição do PASEP cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
Darlita
Nonato da Conceição em face do Banco do Brasil S.A., na qual a autora sustenta a existência de desfalques, saques indevidos e ausência de correta remuneração dos valores depositados em sua conta vinculada, postulando a recomposição do saldo, além de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão, ao entender que o prazo decenal teve início em 26/09/1994, data em que teria ocorrido o saque integral dos valores da conta PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o documento denominado “Espelho de Lançamento”, utilizado como fundamento da sentença, não comprova a realização de saque integral nem o encerramento da conta PASEP, circunstância que impediria a adoção da data de 26/09/1994 como termo inicial da prescrição. Defende, ainda, a aplicação da teoria da
actio
nata
, afirmando que a contagem do prazo prescricional pressupõe a ciência inequívoca dos alegados desfalques, razão pela qual requer a anulação ou a reforma da sentença.

Pois bem.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o termo inicial da prescrição para pretensões reparatórias relacionadas ao PASEP está estruturado na complementação entre dois temas repetitivos principais: o Tema 1.150 e o Tema 1.387.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.387, o STJ fixou a tese de que o saque total dos valores depositados na conta do PASEP (que geralmente ocorre no momento da aposentadoria ou desvinculação do serviço público) é o evento que dá ciência inequívoca ao titular sobre eventuais danos.

Nesse sentido:

“(...) O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP. (...)
.”
(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025).

A definição do marco inicial (Tema 1.387) deve ser lida em conjunto com as diretrizes fixadas anteriormente no Tema Repetitivo 1.150, que estabeleceu outros pontos fundamentais, tais como, a incidência do prazo prescricional de dez anos, a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a aplicação da teoria
actio
nata
nas demandas relacionadas ao PASEP.

A propósito:

“(...) Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...).”
(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023).

No caso concreto, os documentos acostados aos autos, especialmente o espelho de lançamento e os extratos da conta vinculada (Ids 374209857 e 374209858), evidenciam a disponibilização integral dos valores ao participante, seguida do esgotamento do saldo
em 1994
, circunstância que autoriza a incidência da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, o saque integral constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Isso porque o entendimento consolidado pela Corte Superior parte da premissa de que o levantamento integral dos valores permite ao titular aferir o saldo colocado à sua disposição, tornando exigível, desde então, eventual pretensão reparatória.

Ademais, incumbia à parte autora demonstrar circunstância excepcional apta a afastar a regra fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante prova concreta da impossibilidade de identificação do alegado prejuízo à época do saque, ônus do qual não se desincumbiu.

A orientação firmada no Tema 1.387 do STJ confere objetividade à definição do termo inicial da prescrição, afastando sua vinculação a elementos subjetivos relacionados à posterior interpretação dos extratos da conta vinculada.

Dessa forma, tendo
o saque integral ocorrido em 1994 e
a demanda ajuizada apenas em 202
4
, quando já ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em juízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026